Tribunal: TJPA
Processo: 0011613-35.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011613-35.2014.8.14.0301

APELANTE: REAL ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

APELADO: HILDA SUZAN BENTES DE FIGUEIREDO MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO PELO ATRASO EXCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível interposto por REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão monocrática que, parcialmente, acolheu recurso de apelação da recorrente para arbitrar danos materiais e morais em razão do atraso na entrega de imóvel adquirido por HILDA SUZAN BENTES DE FIGUEIREDO MARTINS, com lucros cessantes presumidos, fixados em 0,5% sobre o valor do imóvel, além de danos morais pelo atraso excessivo na entrega, superior a dois anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o atraso na entrega do imóvel justifica a condenação em lucros cessantes, a partir da entrega das chaves e não da expedição do Habite-se; (ii) se o atraso excessivo na entrega do imóvel caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência consolidada, o termo final para condenação em lucros cessantes é a entrega das chaves, não o Habite-se.
4. O atraso excessivo, de mais de dois anos, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso de agravo interno desprovido. "Tese de julgamento: 1. A entrega tardia do imóvel, independentemente da expedição do Habite-se, enseja condenação em lucros cessantes até a data de entrega das chaves. 2. Atraso excessivo na entrega de imóvel justifica indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 160; STJ, Tema 970; TJ-SP, AC nº 1005192-10.2019.8.26.0428.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL N° 0011613-35.2014.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADA/APELADA: HILDA SUZAN BENTES DE FIGUEIREDO MARTINS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

(26)

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CÍVEL (Id. 20192904), interposto por REAL ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, em face da decisão monocrática de Id. 19592074, cuja ementa restou, assim, vazada:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS-LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANOS MATERIAIS DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. JUROS MORATÓRIOS. A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

1 - Evidenciado o atraso injustificado na entrega do empreendimento, são devidos os lucros cessantes, uma vez que há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel pelo atraso da entrega das chaves. Possibilidade de arbitramento de lucros cessantes, de forma presumida, atendendo o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade estabelecido pela jurisprudência, no percentual de 0,5% (meio por cento) do valor assemelhado do imóvel.

2 - A inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral, todavia, in casu, o atraso foi excessivo, por mais de 2 (dois) anos, extrapolando, o mero aborrecimento, sendo devida a indenização a título extrapatrimonial. Verba indenizatória mantida em R$10.000,00 (dez mil reais) em consonância ao entendimento esposado pelo STJ.

3 - Modificação, de ofício, dos juros de mora e da correção monetária para a Taxa Selic. Precedentes – Modulação do STJ.

4 - Recurso de Apelação PARCIALMENTE PROVIDO, monocraticamente, com fulcro no art. 932 do CPC c/c art. 133, XII, “d” do Regimento Interno do TJPA.”

Em suas razões, a agravante sustentou que se cuida de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta pela recorrida, alegando atraso na entrega do imóvel adquirido da recorrente. E que a sentença de primeiro grau teria condenado a construtora ao pagamento de lucros cessantes e danos morais pelo referido atraso.

Discorreu, ainda, que a decisão monocrática, objeto do presente agravo, manteve a sentença condenatória; todavia, que a obra teria sido finalizada em 11/08/2014, data da expedição do Habite-se, sendo este o marco final da sua responsabilidade, e não a entrega das chaves.

Argumentou, outrossim, que a compradora demorou oito meses para quitar o saldo devedor, fato que afastaria a sua responsabilidade pelos lucros cessantes após a emissão do Habite-se.

Narrou também acerca de omissão do
decisum
quanto à aplicação do Tema 970 do STJ, o qual vedaria a substituição da cláusula penal contratual por lucros cessantes, requerendo que, em caso de manutenção da condenação, que seja limitada à multa prevista no contrato de compra e venda. Além disso, alegou que os danos morais foram fixados sem prova concreta de abalo psicológico ou dano à honra da compradora, pedindo, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o Id. 20722153.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo, que a despeito das alegações da agravante, razão não lhes assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Com efeito, anoto que a agravante descumpriu os termos do contrato, quando extrapolou o prazo de entrega da obra, mesmo considerando o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, dando, assim, ensejo a sua mora contratual.

Nesse sentido, consta no Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade Autônoma, no Capítulo XI, “item 11.1”, o prazo para conclusão da obra em dezembro de 2012, com previsão de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias úteis contados, do dia de sua expiração; todavia, o empreendimento somente fora entregue efetivamente à agravada, em maio de 2015.

Outrossim, a jurisprudência se posiciona que o termo final para a condenação em danos materiais é o da efetiva entrega do imóvel, e não do Habite-se, senão vejamos:

“COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. Sentença que condenou as rés ao pagamento de lucros cessantes a partir da data prevista para entrega do imóvel até a efetiva entrega das chaves. Apelo das rés apenas em relação ao termo final da mora. Termo final que deve ser a entrega das chaves, independente da expedição do "habite-se". Súmula nº 160 do E. TJSP e Tema Repetitivo nº 996 do E. STJ. Sentença mantida. Recurso não provido.” (TJ-SP - AC: 10051921020198260428 SP 1005192-10.2019.8.26.0428, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 07/03/2022, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA OBRA. TERMO FINAL. DATA DA EFETIVA ENTREGA DO BEM. CARTA DE HABITE-SE. IRRELEVANCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A indenização por atraso na entrega de imóvel em construção cessa a partir da efetiva entrega da posse do bem ao seu adquirente, a partir de quando é possível o seu usufruto. Precedentes. 2. A carta de habite-se consiste em mero atestado fornecido pela Administração Pública de que o prédio está concluído e não oferece riscos aos ocupantes. Sua falta não impede o pleno uso e gozo por parte da promitente compradora que anui em receber a coisa antecipadamente e nas condições que foi apresentada. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-DF 07157079220238070000 1730104, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 13/07/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/07/2023).

“EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA CONSTRUTORA. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. DANO MATERIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO PARA RESIDENCIA. PAGAMENTO DE ALUGUEL DURANTE O ATRASO. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL. ATRASO SUPERIOR AO RAZOÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. A obrigação a cargo da construtora consistente na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta somente resta adimplida quando da entrega das chaves, sendo a data de expedição do habite-se irrelevante para tanto. Se o consumidor adquiriu imóvel na planta para sua residência e em razão do atraso na entrega continua a mora de aluguel até a entrega das chaves, devido o ressarcimento dos valores vertidos a tal título a partir da caracterização da mora da construtora. O atraso na entrega de imóvel acima do razoável caracteriza dano de cunho moral.” (TJ-MG - AC: 10000170863864003 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 28/05/2020, Data de Publicação: 29/05/2020).

No que se refere à omissão em relação à previsão de multa convencional, o que afastaria os lucros cessantes, entendo que também não subsistira tal alegação, tendo em vista que, apesar de o Tema 970 do STJ proibir a cumulação das duas penalidades; o Tribunal da Cidadania também firmou posicionamento de que, é possível, caso a cláusula penal moratória não apresente equivalência com os locativos, conforme se depreende do seguinte julgado:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. MORA. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE AO LOCATIVO. TEMA 970/STJ. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado em data anterior à publicação da Emenda Constitucional nº 125.

2. A controvérsia dos autos busca definir se é possível a pretensão de ressarcimento de perdas e danos desacompanhada da exigência da cláusula penal, nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta em que há cláusula penal moratória prevista no contrato, estabelecida em valor inferior ao equivalente do locativo.

3. A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes (Tema 970/STJ).

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é possível a cumulação de cláusula penal moratória com os lucros cessantes, quando a multa contratual não apresenta equivalência com os locativos, como na presente hipótese, sem que tal proceder caracterize afronta ao Tema Repetitivo 970/STJ.

5. Em sendo possível a cumulação, é lícita a pretensão formulada exclusivamente quanto à reparação dos danos materiais, em respeito ao princípio dispositivo.

6. No caso concreto, a prescrição de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) sobre o valor pago se mostra desproporcional ao valor do locativo, tido normalmente entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor do bem, motivo pelo qual é possível a pretensão de ressarcimento de lucros cessantes.

7. Recurso especial provido.” (RECURSO ESPECIAL Nº 2025166 - RS (2022/0282788-0) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13 de dezembro de 2022).

No que diz respeito à ocorrência de dano moral, a doutrina e a jurisprudência têm entendido, quando se trata de inadimplemento contratual que, por si só, torna-se incabível, a respectiva indenização; todavia, havendo, como no caso dos autos, um atraso excessivo na entrega do imóvel,
mister
a sua condenação, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente, em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Desse modo, considerando o atraso da empresa ré na entrega do imóvel, em mais de dois anos, uma vez que a data final seria no mês de dezembro de 2012, conforme cláusula contratual (cláusula 11.1), levando-se em consideração a tolerância de 180 (cento e oitenta dias) estipulada na cláusula do contrato assinado. Entretanto, verifica-se que, dos autos consta a informação de que as chaves do imóvel só foram entregues à autora, ora agravada, no mês de maio de 2015.

Nesse contexto, o desconforto e a frustração para a agravada, que contratou o serviço, em busca de um lar em tempo hábil e conforme firmado no contrato, apresenta-se incontestável.

A propósito, colaciono, a jurisprudencial emanada do Colendo STJ, e que encontra ressonância nos Tribunais Pátrios:

“Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO. TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido. 2. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior. Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos. 3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior. 4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior. 5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo adquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
(STJ - REsp: 1792742 SP 2019/0014657-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data de Publicação: DJ 12/04/2019)
”

“INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts. 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2. ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés. "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel. 4. DANO MORAL. Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TESE QUANTO A VALORES APONTADOS PELO AUTOR NA INICIAL A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NÃO CONHECIDA - SENTENÇA QUE CONDENOU A APELANTE EM VALOR INFERIOR - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE MÉRITO ACOLHIDA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRAZO DE TRÊS ANOS - AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO
. MÉRITO - CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO CONFIGURADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - DIREITO DE RETENÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS COMPROVADOS - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INFRINGÊNCIA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO COMPRADOR - SITUAÇÃO QUE SAI DA ESFERA DA NORMALIDADE DOS EMPREENDIMENTOS - MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1320745-7 - Foz do Iguaçu - Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 01.09.2015).

Assim, vislumbro que deve ser mantida a condenação em danos morais diante do atraso excessivo na entrega do imóvel, imputável à agravante, o que justifica o pedido de indenização postulada pela parte autora/agravada.

Fixada a responsabilidade pelos danos, passa-se à respectiva delimitação.

Dito isso, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos, compreendo que o valor da indenização fixada na sentença, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de compatível com as finalidades almejadas, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a jurisprudência pátria, em casos correlatos:

“ADMINISTRATIVO E CIVIL. HABITACIONAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. ALUGUÉIS. DANOS EMERGENTES. MULTA CONTRATUAL. 1. Comprovado o atraso na entrega da obra, fixo a indenização de 0,5% por mês de atraso, sobre o valor do imóvel atualizado, a título de danos emergentes, a partir de março de 2016. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima da autora, que viu ameaçado seu direito a moradia, não se tratando de mero aborrecimento. Em consonância com os patamares observados por esta Turma, a indenização deve ser majorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Não cabe ao juiz aplicar cláusula penal sem a prévia convenção entre as partes.”
(TRF-4 - AC: 50018534220174047104 RS 5001853-42.2017.4.04.7104, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/07/2019, TERCEIRA TURMA).

“APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANOS MORAIS. Responsabilidade das rés bem reconhecida. Eventos invocados que são previsíveis e esperados no ramo da construção civil, tratando-se de fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 161 do TJSP. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Situação que supera o simples aborrecimento contratual, caracterizando verdadeira frustração aos adquirentes pela quebra de expectativa após tempo de espera superior ao previsto, afetando planejamento de longo prazo, o que causa ansiedade, intranquilidade, sentimentos aptos a gerar abalo emocional. Precedentes desta 9ª Câmara de Direito Privado e STJ. Indenização fixada em R$10.000,00 a cada autor, adequada e proporcional à intensidade e repercussão do dano. Indenização mantida. RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP 10003760920138260100 SP 1000376-09.2013.8.26.0100, Relator: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira, Data de Julgamento: 27/02/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2018).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo Interno, mas lhe nego provimento.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/12/2024